Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-42.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-42.2024.8.14.0008

APELANTE: VALDO DO CARMO DA GAMA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
sustentando que a condenação teria se baseado apenas em elementos colhidos na fase policial e em depoimentos de policiais que não presenciaram a subtração, bem como na ausência da vítima em audiência. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da pena de multa em razão de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de furto simples;
(ii) verificar a possibilidade de dispensa ou redução da pena de multa em virtude da condição financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial — especialmente o auto de prisão em flagrante e o termo de exibição e apreensão — corroborados pelos depoimentos em juízo dos policiais responsáveis pela prisão, que localizaram o apelante em poder do bem subtraído logo após o furto.

O sistema processual penal brasileiro adota o livre convencimento motivado, permitindo ao julgador valorar as provas de acordo com sua convicção fundamentada, não havendo hierarquia entre elas (CPP, art. 155). Assim, os depoimentos dos policiais, compromissados em juízo e harmônicos entre si, possuem valor probatório relevante, especialmente quando corroborados por demais elementos de convicção.

Embora não haja testemunha ocular da subtração, o flagrante e a posse da
res furtiva
pelo apelante, somados à coerência dos relatos policiais, afastam a alegada dúvida razoável e mantêm o juízo de certeza sobre a autoria e materialidade, inviabilizando a aplicação do princípio do

in dubio pro reo
.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência dos depoimentos policiais, quando coerentes e submetidos ao contraditório, para embasar condenação por crime patrimonial, conforme precedentes: TJ-PA, ApCrim nº 00034097920138140028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.04.2016; TJ-PA, ApCrim nº 08058251720228140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 888846/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.03.2024.

Quanto à pena de multa, esta é sanção penal de caráter obrigatório (CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 49), integrando o preceito secundário do tipo incriminador. A hipossuficiência econômica não autoriza sua dispensa na fase de conhecimento, sendo eventual revisão matéria afeta ao juízo da execução penal, conforme reiterado pela jurisprudência: TJ-PA, ApCrim nº 00015448420198140133, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.08.2024; TJ-PA, ApCrim nº 00033442220198140401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2025.

No caso concreto, a pena de multa foi fixada no mínimo legal, observando-se o art. 49, §1º, do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes, compromissados e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação por crime de furto.

A prisão em flagrante do acusado em posse da
res furtiva
constitui elemento suficiente de autoria, quando associada a provas consistentes colhidas em juízo.

A pena de multa, prevista no art. 49 do Código Penal, é sanção obrigatória do tipo penal do art.155 do CPB e não pode ser dispensada sob alegação de hipossuficiência econômica, cabendo eventual análise ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e XLVI; CP, arts. 49, §1º, 59, 60 e 155; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApCrim nº 00034097920138140028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.04.2016; TJ-PA, ApCrim nº 08058251720228140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.06.2025; TJ-PA, ApCrim nº 00015448420198140133, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.08.2024; TJ-PA, ApCrim nº 00033442220198140401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 888846/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Valdo do Carmo Gama e Silva, impugnando a sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de furto (Art.155 do CPB).

O apelante, em suas razões (IDNum. 28173099), pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que é vedado ao juízo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase policial e, que os policiais ouvidos não presenciaram a subtração, bem como a vítima faltou a audiência, não havendo, qualquer prova que o bem pertencia à loja, visto que a vítima faltou à audiência. Subsidiariamente, pleiteia que a pena de multa seja excluída em razão da condição financeira do réu, e secundariamente que seja fixado no seu patamar mínimo.

O apelado, em suas contrarrazões (IDNum. 28173103), rechaça as irresignações do réu, alegando que existem provas suficientes da autoria e materialidade do crime,ante os elementos de informação do inquérito, além dos depoimentos em juízo. Em relação a pena de multa, a sanção já está no mínimo legal e, que a análise da hipossuficiência para fins de isenção é atribuição do juízo da execução penal.

O Ministério Público, em seu parecer (ID30400914), sustenta que os elementos de informação do inquérito somado aos depoimentos colhidos em juízo são provas seguras da autoria e materialidade delitiva. No que pertine a sanção pecuniária, esta é uma imposição legal por isso não pode ser dispensada e que quantum já está no patamar mínimo.

É o breve relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto a manutenção condenatória

O recorrente alega que não foram produzidas provas suficientes para afastar a sua presunção de inocência.

Como o apelante questiona a valoração das provas dos autos, esta relatoria passa a reavaliá-las:

1) Os elementos de informação da fase inquisitorial (ID28173051,28173052 e 28173050), notadamente o auto de prisão em flagrante e o termo de exibição e apreensão do instrumento furtado, comprovam que o proprietário da Empresa HT Place, que vende produtos e artigos musicais, informou aos policiais que um transeunte viu um homem idoso de camisa azul furtando um contrabaixo de coloração vermelha da loja e que, em seguida, os agentes de segurança saíram em diligência, localizando o réu carregando o instrumento, efetuando, portanto, a prisão.

2) As testemunhas ouvidas, em juízo (ID 28173087,28173088 e 28173089), foram os três policiais responsáveis pelo flagrante e confirmaram que foram acionados por um cidadão noticiando o furto de um contrabaixo vermelho, em seguida, saíram em ronda e localizaram o apelante com a
res furtiva.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do o i
n dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPP), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, o conteúdo probante, os elementos de informação da fase de inquisitorial somados os depoimentos das testemunhas em juízo convergem de forma uníssona para o juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do crime de furto, afastando qualquer presunção de inocência.

Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança foram submetidos ao crivo com contraditório e não estão isolados, pois são coerentes com as demais provas.

Embora não exista testemunha ocular da subtração, o apelante foi preso logo em seguida, em situação de flagrância, com o indubitável material furtado, o qual inclusive já foi devolvido à vítima (IDNum. 28173030 - Pág. 11).

A Jurisprudência é pacífica em manter condenações, quando as testemunhas policiais, compromissadas em juízo, prestam depoimentos coesos e corroborados por demais elementos de convicção, se não vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? FURTO QUALIFICADO TENTADO ? TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS-DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE CONFIRMADOS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR ? RECURSO IMPROVIDO. I. Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Ao contrário do alegado nas razões do apelo, existem elementos de convicção mais do que suficientes para embasar a decisão condenatória; II . Ouvidas em juízo, as testemunhas Cleodinaldo Rodrigues Rocha e Crisleno de Lima Mesquita confirmaram os fatos narrados na denúncia, afirmando que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, o qual teria confessado aos militares a pratica delituosa, dizendo que subtraiu a res furtiva a mando do corréu que foi absolvido. Assistindo aos mencionados depoimentos gravados na mídia digital de fl. 35, observo que além de descrever como efetuou a prisão do apelante, a testemunha Crisleno de Lima Mesquita ainda o reconheceu na sala de audiências, como sendo o elemento responsável pela pratica delituosa. A testemunha ocular Manoel Alves de Souza Filho asseverou sem hesitar que presenciou o recorrente levando consigo a motocicleta da vítima, até ser surpreendido, momento em que desistiu de prosseguir no inter criminis, restituindo a res furtiva; III .
É sedimentado na jurisprudência pátria que são válidos os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, mormente quando eles são coerentes com os demais elementos de convicção do processo e confirmados pelo depoimento das demais testemunhas
. Precedentes do STJ; IV. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime;(TJ-PA - Apelação Criminal: 00034097920138140028 9999158576, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/04/2016, 2ª Turma de Direito Penal)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR SIGNIFICATIVO DOS BENS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .”I. Caso em Exame: Trata-se de Apelação interposta por JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou por furto simples (art. 155, caput, do CP)à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.II . Questão em discussão: A defesa alegou, em sede de apelação, insuficiência de provas da autoria delitiva e a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, argumentando a ausência de testemunhas oculares do arrombamento e subtração e o pequeno prejuízo material sofrido pela vítima, considerando a recuperação dos bens.III. Razões de decidir:
A autoria está devidamente comprovada pelos depoimentos policiais e judiciais, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega dos objeto
s. O depoimento da vítima, que relatou a informação de um vizinho que viu o acusado descer do telhado com uma sacola e a prisão em flagrante do acusado na posse dos bens, corroboram a autoria . A prova testemunhal policial é considerada válida. Quanto ao princípio da insignificância, não se aplica devido ao valor significativo dos bens subtraídos (R$ 10.000,00), ao dano causado a um dos objetos, aos danos ao imóvel para a prática do delito e à existência de antecedentes criminais do acusado. A reiteração delitiva afasta a tese da insignificância . A restituição dos bens não é suficiente para a aplicação do princípio. Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica) não estão presentes.IV. Dispositivo e tese: Ante o exposto, o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida Dispositivos relevantes: Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 386, VII do Código de Processo Penal (absolvição por insuficiência de provas); Art. 386, III do Código de Processo Penal (absolvição por atipicidade da conduta) .Julgados relevantes:HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017(2020.02523963-86, 215 .508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-11-09)AgRg no REsp n. 1.996 .285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022 STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058251720228140401 27477795, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) .1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . SABE-SE QUE, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO COMO ELEMENTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. A
PALAVRA DE POLICIAIS, TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS NA FORMA DA LEI, POSSUI VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE E, QUANDO APRESENTADA DE FORMA COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, PRESTA-SE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU FOI ENCONTRADO PORTANDO, E TENTANDO VENDER OS PERTENCES FURTADOS DA VÍTIMA, MOSTRA-SE CORRETA A SUA CONDENAÇÃO
.2 . DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO NO QUE SE REFERE À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO FURTO. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE . RÉU QUE NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. AGENTE ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA E QUE PRESUMIDAMENTE SABIA DE SUA ORIGEM ESPÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DECRETADA DESCABIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES SE A PROVA COLIGIDA NÃO DÁ CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, SENDO QUE O FATO DE A RES FURTIVA TER SIDO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA TER SIDO ELE O AUTOR DO FURTO, NÃO SENDO POSSÍVEL, NESSE CASO, A SIMPLES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SE O AGENTE TINHA EM SUA POSSE OBJETO QUE SABIA OU DEVIA SABER SER DE ORIGEM CRIMINOSA, DEVE SER CONDENADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESSA FORMA, AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, TENDO EM VISTA A NATUREZA DOS OBJETOS QUE DETINHA CONSIGO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM QUESTÃO, DEMONSTRANDO PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR PRATICANDO ALGO ILÍCITO.3. DO RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA . IMPOSSIBILIDADE. NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PORQUÊ DOS PERTENCES FURTADOS DA VÍTIMA ESTAR EM POSSE DO ACUSADO, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a capitulação do crime de furto simples para receptação dolosa, prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porém mantendo a mesma a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade .(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00020067520198140057 17161257, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

II.B) Quanto a pena de multa

Por fim, a defesa pleiteia a dispensa da pena de multa, alegando que o réu é hipossuficiente.

A multa é uma espécie de pena (Art. 5, XLVI Cf/88), tendo natureza de prestação pecuniária, sendo que no caso do art.155 do CPB é um preceito secundário do tipo incriminador e um imperativo legal, por isso a condição econômico-financeira acusado não enseja a exclusão da responsabilidade penal, conforme jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)- AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1 . A materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049, 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01 (um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química, popularmente conhecida como cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados em flagrante. JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART . 28 DA LEI 11.343/06)- IMPOSSIBILIDADE. 2. Verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio . CLEMILTON PAULINO DA SILVA: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA- PROVIMENTO. 3. Considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do quantum de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão. DISPENSA DA PENA DE MULTA DE FIXAÇÃO NO MINIMO- HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA- INVIABILIDADE . 4
. A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade
. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO: Diante da pena in concreto (1 ano e 8 meses) fixada para -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, observa-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB . Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente. Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das Mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma . Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015448420198140133 21677935, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO .I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edivaldo de Castro Aleixo contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a dispensa da pena de multa .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para o delito de posse de droga para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.III . RAZÕES DE DECIDIR.3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e outras provas documentais, que evidenciam a natureza entorpecente das substâncias encontradas com o acusado. 4. A autoria do delito é demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais responsáveis pela apreensão, que relataram que o acusado foi encontrado com substâncias ilícitas fracionadas em quantidades típicas para o tráfico .5. As circunstâncias da apreensão, como o local de flagrante (em local conhecido por área de tráfico, o acusado ao avistar a polícia tentou fugir mas foi impedido pelos policiais que realizaram a abordagem e encontraram porções fracionadas de drogas em sua posse, além de localizarem mais drogas fracionadas e escondidas em sua residência) e o acondicionamento das substâncias, corroboram a intenção de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal.6. Conforme precedentes do STJ, não apenas a quantidade de drogas, mas também o contexto e as circunstâncias da apreensão são fatores determinantes para caracterizar o tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para uso pessoal .7.
A alegação de hipossuficiência financeira para dispensa da multa é rejeitada, pois a pena de multa está prevista na legislação como sanção cumulativa e obrigatória ao delito de tráfico de drogas, sem margem para dispensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006) se comprovam por provas documentais e testemunhais, inclusive depoimentos de policiais.2. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e fracionamento, além das circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e confirmar a prática do tráfico de drogas.3 . Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762 .132/SP, relator Ministro ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).4. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua dispensa com base em alegações de hipossuficiência financeira.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .343/2006, art. 33, caput; art. 28, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 762.132/SP, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 870 .666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19 .8.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044034720138140048 22530784, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, para fixar o valor de cada dia multa, o juízo deve atentar para o disposto no art.49 c/c art.59 e 60 do CPB, sendo a situação econômica do réu, um dos parâmetros a serem obedecidos.

No caso em questão, a prestação pecuniária imposta foi colocada no mínimo legal (art.49, caput e §1 CPB), não podendo se falar em desproporcionalidade da medida.

Friso ainda que, em regra, o inadimplemento da pena de multa quando cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, a ser verificado pelo juízo da execução.

[EMENTA] DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO . CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE C/C LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 2º, CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA . PENA PECUNIÁRIA. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO . PRESCRIÇÃO. IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por João Carlos Leite Cordeiro contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou a 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto, além da suspensão da permissão para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º do CTB.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verifica-se preliminarmente se houve condenação extra petita e inépcia da denúncia, com alegações defensivas de vícios processuais. Também se analisa a suficiência das provas para comprovação da autoria e materialidade do delito, a regularidade da dosimetria da pena, e a possibilidade de redução da pena pecuniária. Por fim, discute-se a ocorrência ou não da prescrição. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo singular fundamentou corretamente a alteração da tipificação penal na sentença, sem modificação dos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, afastando condenação extra petita. 4 . A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente o fato criminoso, assegurando ampla defesa e contraditório, sendo superada a preliminar de inépcia. 5. As provas carreadas aos autos, entre elas o laudo pericial de embriaguez, exame médico, relatório de lesões, e depoimentos congruentes da vítima e PM, demonstraram a materialidade e autoria do crime, não havendo dúvidas razoáveis que infirmem a condenação . 6. O réu negou autoria, mas não desconstituíram as provas firmes e coerentes produzidas no processo criminal. 7. Na dosimetria, o magistrado valorou negativamente as consequências do delito, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal, em observância ao art . 59 do CP e ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF).8.
A pena pecuniária foi fixada nos termos do art . 45, § 1º, do CP, não sendo passível de redução nesta fase recursal, cabendo eventual análise de hipossuficiência ao juízo da execução penal.
9. A prescrição não ocorreu, considerando o marco interruptivo decorrente do recebimento da denúncia e o tempo decorrido entre os atos processuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença, por ser medida que atende aos ditames legais e jurisprudenciais. Tese: A alteração da tipificação penal na sentença é lícita desde que os fatos permaneçam inalterados; a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta; a dosimetria da pena deve respeitar o princípio da individualização e o dever de fundamentação; a análise da situação financeira para fins de redução da pena pecuniária compete ao juízo da execução; a prescrição deve observar o marco interruptivo do recebimento da denúncia . Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; CP, art. 59 e 66; CPP, arts. 41, 155, 158, 381, III; CTB, art . 303, § 2º; Súmulas 7 e 23 do STJ; jurisprudência do TJ-PA e STJ. Jurisprudencia relevante citada:STJ - AgRg no HC nº 770256-SPAPn989/DF TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800440-46.2021.8 .14.0103 TJ/DFT – Acórdão nº 1.949.345 STJ - AgRg no AREsp nº 1 .901.793/SC.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033442220198140401 30108941, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/11/2025